Tribunal: TJPA
Processo: 0007987-80.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007987-80.2020.8.14.0015

APELANTE: VALMIR LUCAS AFONSO DA SILVA, ROSARIO DO SOCORRO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS.
VALMIR LUCAS
: RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

AMBOS ACUSADOS PUGNAM PELA NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RT. 244 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA. 2. Não ocorreu violação ao ar. 244 do CPP, uma vez que havia fundada suspeita de que os acusados possuíam objetos ilícitos, até porque a acusada era foragida do sistema penal. Preliminar rejeitada.

AMBOS PUGNAM PELA ABVOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria e materialidade delitiva não havendo que se falar em insuficiência probatória.

ROSARIA DO SOCORRO
: DESCLASSIFCAÇÃO PARA USO PROPRIO. INVIABILIDADE. 3. Demonstrada a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação para uso próprio.

REFORMA DA PENA PARA AMBOS ACUSADOS E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PARCIAL PROCEDENCIA. 4. O juízo valorou, para os dois apelantes, como desfavoráveis os vetores de motivos, circunstâncias e consequências, aplicando pena base em 6 anos e 600 dias-multa. No entanto, os motivos e consequências devem ser considerados neutros, e permanecendo uma desfavorável, readéquo a pena
para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Para
Valmir Lucas
foi reconhecida a atenuante de menoridade, reduzida ao mínimo legal (5 anos de reclusão). Ausente agravante. Na 3ª fase, pela causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas, aumentada em 1/6, pena fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no regime semiaberto.

Inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que pela natureza e pelas circunstâncias do fato, o agente se dedica às atividades criminosas pena definitiva no mesmo
quantum
fixado na sentença condenatória de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Rosaria do socorro
: pena de 5 anos e 6 meses de reclusão. Ausentes atenuantes. Agravante de reincidência, aumentada em 12 meses (6 anos e 6 meses). Na 3ª fase, há causa de aumento, prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06 (envolvimento de uma adolescente), a qual mantenho o patamar aplicado pelo juízo de 1/6, reprimenda em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que pela natureza e pelas circunstâncias do fato, o agente se dedica às atividades criminosas. Pena definitiva em
7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no regime fechado, ante a reincidência.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em sessão ordinária do plenário virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

VALMIR LUCAS AFONSO DA SILVA e ROSARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Valmir Lucas Afonso da Silva
a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no regime semiaberto e
Rosaria do Socorro Albuquerque do Nascimento
a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no regime fechado, ambos pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e absolvidos do delito previsto no art. 35 do mesmo Diploma Legal.

Inconformado os acusados recorreram da decisão.

Valmir Lucas Afonso da Silva
pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e nulidade processual por violação ao art. 244 do CPP e no mérito, por sua absolvição, ante a insuficiência probatória e, alternativamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e oferecimento da ANPP (acordo de não persecução penal).

Rosaria do Socorro Albuquerque
pugna pela nulidade processual, por violação ao art. 244 do CPP e no mérito pela desclassificação para uso próprio e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão ordinária do plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Valmir Lucas Afonso da Silva

pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade.

Com relação ao direito de recorrer em liberdade, mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

Ambos os apelantes pugnam pela
nulidade processual, por violação ao art. 244 do CPP e no mérito pela absolvição por insuficiência probatória
.

A preliminar arguida de violação ao art. 244 do CPP, não deve prevalecer. O art. 244 do CPP dispõe que “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

É cediço que, consoante disposição do art. 563 do Código de Processo Penal, para o reconhecimento de nulidade por mácula na defesa é imprescindível a demonstração de concreto prejuízo para aquele que suscita o vício. É a aplicação do princípio pas des nullites sans grief.

In casu
, a equipe policial estava em diligência, com mandado de recaptura da ora apelante, a qual, juntamente com o ora acusado, usavam de uma adolescente para a comercialização da droga, além do mais, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o agente traz consigo objetos ilícitos, como neste caso.

Preliminar rejeitada.

Quanto a absolvição por insuficiência probatória, os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado. As testemunhas de acusação, policiais militares, relatam que após informações de que uma foragida do sistema penal estava traficando na feira do ceasa, os depoentes passaram a investigá-la, sendo que identificaram o local da venda, a menor Tayná Negrão que fugiu do local quando foi abordada, junto com o acusado, que este se envolvia com a menor. Que a adolescente colocava a droga no sutiã e quando chegava usuário, este pegava a droga com ela e que posteriormente a droga era repassada a rosaria. Que no momento em que observaram que o acusado passou a droga para a adolescente foi feita a abordagem.

A adolescente Tayná Negrão da Silva, perante a autoridade policial, relatou que a droga encontrada em seu poder lhe pertencia, e que vendeu seu aparelho celular por R$600,00 para comprar a droga. Disse que conhece os acusados da feira e que reside com Valmir Lucas, ora acusado.

A materialidade restou comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 1 (uma) trouxa, da substância conhecida por maconha, pensando 0,617g (seiscentos e dezessete miligramas) e 3 (três) petecas, da substância conhecida por cocaína, pesando 0,253g (duzentos e cinquenta e três miligramas).

O arcabouço processual, em consonância, demonstra a prática da mercancia ilícita através dos acusados, os quais e utilizavam de uma adolescente para prática criminosa, e que, pela forma de acondicionamento e condições da prisão, restou configurado as modalidades “
vender
”, “
expor à venda
” e “
trazer consigo
”, núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, não havendo, assim, que se falar em insuficiência probatória.

Mister ressaltar que os depoimentos de policiais quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantem hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Valmir Lucas Afonso da Silva. Reforma da pena e aplicação do tráfico privilegiado.

Na dosimetria de pena, o juízo valorou como desfavoráveis os vetores de motivos, circunstâncias e consequências, aplicando pena base em 6 anos e 600 dias-multa. No entanto, os motivos e consequências devem ser considerados neutros, e permanecendo uma desfavorável, readéquo a pena para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ausentes agravantes. Pela atenuante de menoridade, reduzo a pena para o mínimo legal (5 anos de reclusão). Na 3ª fase, há causa de aumento, prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06 (envolvimento de uma adolescente), a qual mantenho no patamar aplicado pelo juízo de 1/6, estabelecida a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Coaduno com o entendimento do magistrado, pela inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que pela natureza e pelas circunstâncias do fato, o agente se dedica às atividades criminosas, assim permanece como definitiva, o mesmo
quantum
fixado na sentença condenatória de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, no regime semiaberto.

Rosaria do Socorro Albuquerque. Desclassificação para uso próprio.

Como já devidamente analisado e explicado acima, restou evidenciada a autoria e materialidade delitiva dos acusados na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para uso próprio.

Rosaria do Socorro Albuquerque. Reforma da pena e aplicação do tráfico privilegiado.

Igualmente, o juízo sopesou como negativos os vetores de motivos, circunstâncias e consequências, e aplicou pena base em 6 anos e 600 dias-multa. No entanto, os motivos e consequências devem ser considerados neutros, e permanecendo uma desfavorável, readéquo a pena para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ausente atenuantes. Pela agravante de reincidência, o magistrado aumentou em 12 meses, restando a pena em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª fase, há causa de aumento, prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06 (envolvimento de uma adolescente), a qual mantenho o patamar aplicado pelo juízo de 1/6, reprimenda em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Coaduno com o entendimento do magistrado, pela inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que pela natureza e pelas circunstâncias do fato, o agente se dedica às atividades criminosas, assim permanece como definitiva,
pena fixada em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no regime fechado pela reincidência.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena base dos recorridos, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022